Tribunal: TJSP
Processo: 0000039-75.2014.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

José Victor. Pretendida, preliminarmente, a prescrição retroativa. No mérito a absolvição por insuficiência probatória. Cabimento. Réu condenado pelo art. 155, §4o, IV e art. 155, §4o, I e IV, do CP, na forma continuada, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão. Inexistência de recurso por parte da Acusação.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

José Victor. Pretendida, preliminarmente, a prescrição retroativa. No mérito a absolvição por insuficiência probatória. Cabimento. Réu condenado pelo art. 155, §4o, IV e art. 155, §4o, I e IV, do CP, na forma continuada, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão. Inexistência de recurso por parte da Acusação. Considerando a Súmula 497 do E. STF, desprezando-se o acréscimo da continuidade, tem-se a pena de 02 anos, que, segundo art. 109, V, prescreve em 04 anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia (16/01/2014) e a da publicação da sentença (15/01/2019), já transcorrido trato temporal superior a 04 anos. E por ser a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida, mesmo que de ofício, nesta sede recursal, prejudicando análise de mérito. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1o, todos do CP.

Laís. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, redução da pena pela confissão e menoridade, além da atenuante inominada do art. 66 do CP. Parcial cabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Ausência de prova da sua semi-imputabilidade, não podendo ser ela reconhecida pelo simples fato de ser usuária de tóxico na ocasião. Fato e autoria sobejamente evidenciados pelas declarações das vítimas, atestando a ocorrência dos crimes de furto, além dos testemunhos e confissão da ré. Condenação, assim, mantida.

B) Redução da pena pela confissão e menoridade, além da atenuante do art. 66, do CP. Parcial cabimento. Como a ré confessou o delito nas duas oportunidades, demonstrando total sinceridade e arrependimento, excepcionalmente é compensada a reincidência com a confissão, reduzindo-se a pena. No entanto, na época dos fatos, tinha a increpada 26 anos de idade, não procurando reparar os danos causados, bem como encontrava-se foragida por ocasião dos fatos, não se cogitando de nova "atenuante".

Ricardo. Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma de multa. Impossibilidade. Réu que, além dos maus antecedentes, apresenta reincidência, o que impossibilita substituição pretendida (art. 44, II, do CP). Reduzida, porém, a pena-base dos ilícitos, diante de ausência de trânsito em julgado de uma das condenações.

Reconhecida prescrição, com extinção de punibilidade, para José Victor, e parcial provimento aos apelos de Lais e Ricardo, para reduzir suas penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000039-75.2014.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que são apelantes
RICARDO FERNANDO BRODOLONI, JOSÉ VICTOR RUSZCZAK e LAÍS
CRISTINA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame do mérito do apelo, reconheceram a prescrição retroativa
e, por consequência, DECLARARAM, de ofício, a extinção da punibilidade de
José Victor Ruszczak, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1o, todos
do Código Penal, bem como DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelos de
Lais Cristina de Oliveira e Ricardo Fernando Brodoloni para reduzir suas
penas para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 12
(doze) dias-multa e para 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento
de 14 (catorze) dias-multa, respectivamente, mantida, no mais, a r. sentença.
v.u.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇAM-SE MANDADOS DE
PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
2
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464.
Apelantes: JOSÉ VICTOR RUSZCZAK (Dr. Michel José Nicolau
Mussi, Dra. Lina Andrea Santarosa Mussi, Advogados), RICARDO
FERNANDO BRODOLONI (Dr. Ercio Lacerda de Resende,
Advogado) e LAIS CRISTINA DE OLIVEIRA (Dr. Jorge Carlos dos
Reis Martin, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Rodrigo Martins Marques.
Comarca: Pompéia.
VOTO no 19.533.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
TRÊS
RÉUS.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DAS
DEFESAS.
José Victor. Pretendida, preliminarmente,
a prescrição retroativa. No mérito a
absolvição por insuficiência probatória.
Cabimento. Réu condenado pelo art. 155,
§4o, IV e art. 155, §4o, I e IV, do CP, na
forma continuada, à pena de 02 anos e 04
meses de reclusão. Inexistência de recurso por parte da Acusação.
Considerando a Súmula 497 do E. STF,
desprezando-se
o
acréscimo
da
continuidade, tem-se a pena de 02 anos,
que, segundo art. 109, V, prescreve em 04
anos. Assim, entre a data do recebimento
da denúncia (16/01/2014) e a da publicação
da sentença (15/01/2019), já transcorrido
trato temporal superior a 04 anos. E por
ser a prescrição matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida, mesmo que de
ofício, nesta sede recursal, prejudicando
análise de mérito. Inteligência dos arts.
107, IV, 109, V, e 110, §1o, todos do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
3
Laís.
Pretendida
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Alternativamente,
redução
da
pena
pela
confissão
e
menoridade, além da atenuante inominada
do art. 66 do CP. Parcial cabimento.
A) Absolvição. Impossibilidade. Ausência
de prova da sua semi-imputabilidade, não
podendo ser ela reconhecida pelo simples
fato de ser usuária de tóxico na ocasião.
Fato e autoria sobejamente evidenciados
pelas declarações das vítimas, atestando a
ocorrência dos crimes de furto, além dos
testemunhos
e
confissão
da
ré.
Condenação, assim, mantida.
B) Redução da pena pela confissão e
menoridade, além da atenuante do art. 66,
do CP. Parcial cabimento. Como a ré
confessou o delito nas duas oportunidades, demonstrando total sinceridade e arrependimento, excepcionalmente é compensada a
reincidência com a confissão, reduzindo-
se a pena. No entanto, na época dos fatos,
tinha a increpada 26 anos de idade, não
procurando reparar os danos causados,
bem como encontrava-se foragida por
ocasião dos fatos, não se cogitando de
nova “atenuante”.
Ricardo. Pretendida a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos,
na
forma
de
multa.
Impossibilidade. Réu que, além dos maus
antecedentes, apresenta reincidência, o
que impossibilita substituição pretendida
(art. 44, II, do CP). Reduzida, porém, a pena-
base dos ilícitos, diante de ausência de
trânsito
em
julgado
de
uma
das
condenações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
4
Reconhecida prescrição, com extinção de
punibilidade, para José Victor, e parcial
provimento aos apelos de Lais e Ricardo,
para reduzir suas penas.

VISTO.
Trata-se de recursos de APELAÇÃO
interpostos pelos acusados JOSÉ VICTOR RUSZCZAK,
RICARDO FERNANDO BRODOLINI e LAIS CRISTINA
DE OLIVEIRA, contra sentença penal condenatória
proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pompéia
(publicada em 15 de janeiro de 2019 fls. 858).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
os apelantes foram denunciados por infração ao artigo
155, §4o, inciso IV e artigo 155, §4o, incisos I e IV, c.c.
artigo 71, todos do Código Penal, porque no dia
08/11/2013, em conluio de propósitos e identidade de
desígnios, furtaram, para todos, 01 (um) aparelho de som
mini system duplo, marca Lenoxx; 01 (um) aparelho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
5
som, marca Panasonic. 01 (uma) prancha alisadora, marca
“Mondial”, 01 (um) mini system toca DVD, marca Britânia,
01 (um) aparelho home theater, marca Hyundai; 01 (um)
aparelho televisor LED, 32”, com controle remoto,
Panasonic; 01 (um) aparelho de TV LED, 39”, sem controle
remoto, marca Philips, 01 (um) home theater, marca
Lenoxx; 02 (duas) câmeras fotográficas digitais, marca
Mirage; 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca LG;
15 (quinze) caixas plásticas, contendo, em cada uma delas,
conjuntos de correntes e brincos em metal dourado, 03
(três) relógios de pulso, feminino, um cor rosa, outro preto e
um com pulseira bege, todos de marca Mondaine, 01 (um)
relógio feminino, marca Champion, tudo de propriedade da
vítima Liani Aparecida Marqui, que foram apreendidos (fls.
154/159) e, após, avaliados em R$ 11.365,10 (fls. 185/186), na
sequência restituídos a ela (fls. 187/188).
Consta, outrossim, que na mesma data,
logo após a descrita subtração, os mesmos increpados
dirigiram-se
ao
estabelecimento
comercial
“Planet
Marcas”, localizado na Rua Padre Antônio José dos
Santos no 106, cidade de Quintana, comarca de Pompéia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
6
e, de forma conluiada, mediante rompimento de
obstáculo, subtraíram em proveito comum, 01 (um)
notebook, marca Acer, 01 (um) tablet, marca Genesis,
modelo. GT 7245, 01 (um) tablet marca Genesis, mod. GT
7301, 01 (um) tablet, marca Genesis, mod. GT 7305. 01
(um) aparelho de telefonia celular, marca LG, mod. E-405,
01 (um) fone de ouvido, marca Sony, tudo de propriedade
de Luiz Augusto da Silva, que, excluindo o notebook
marca Acer, não localizado, foi o resto apreendido e,
após serem avaliados em R$ 3.375,00 (fls. 185/186), foram
restituídos à vítima (recebida a denúncia em 16/01/2014 fls.
208/209 2o Vol.).
Conforme ficou apurado, no dia em
questão os acusados adentraram no estabelecimento
“Itapuã Móveis e Eletro”, de propriedade de Lilian
Aparecida, mediante a abertura de uma janela de quatro
folhas de vidro, sendo duas móveis, situada no terço
médio do flanco direito, subtraindo os vários objetos e
aparelhos eletrônicos mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
7
Em seguida, os mesmos increpados, com
a ajuda de instrumento rijo, à guisa de alavanca,
arrombaram a fechadura da porta de vidro situada no
limite com o passeio público, e adentraram o comércio
“Planet Marcas”, de propriedade de Luiz Augusto, de
onde surrupiaram os aparelhos eletrônicos referidos.
Então, tomaram o veículo Corsa Sedan, quatro portas,
prata, de propriedade do réu José Victor, e partiram
rumo à Rodovia SP 294, em alta velocidade, com as
luzes apagadas, levando com eles os objetos subtraídos.
No entanto, os crimes foram presenciados pelas
testemunhas
Fernando
da
Silva
Ferreira,
vulgo
“Sapinho”, e André Diogo Gomes, que estavam na
“Pastelaria da Lola”, situada próxima aos referidos
estabelecimentos, que, além de reconhecerem os três
increpados, também reconheceram o automóvel por eles
utilizado. Por fim, os laudos periciais deram conta de
haver
somente
rompimento
de
obstáculo
no
estabelecimento “Planet Marcas”.

Após o devido processamento, os
apelantes foram condenados, por infração ao artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
8
155, §4o, IV e artigo 155, §4o, I e IV, c.c. artigo 71, todos
do Código Penal, Ricardo à pena de 03 (três) anos, 04
(quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
regime inicial fechado, além do pagamento de 14
(catorze) dias-multa, piso mínimo; José Victor, à pena
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, piso legal, substituída por duas penas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e prestação
pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor
de entidade social da comarca, a ser indicada pelo Juízo
da Execução, e Laís, a 03 (três) anos, 04 (quatro) meses
e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, regime inicial
fechado, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Foram facultados os apelos em liberdade.
Apela Laís postulando a absolvição por
insuficiência probatória, alegando, ainda, que na época
era semi-imputável, devido ao vício em “crack”.
Subsidiariamente, requer a redução da pena pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
9
atenuante da confissão e menoridade, além da atenuante
inominada do artigo 66, do Código Penal (fls. 888/902).
Igualmente
apela
José
Victor,
postulando, preliminarmente, a prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, a absolvição por precariedade
probatória (fls. 936/945).
Recorre, por fim, Ricardo, postulando a
substituição da pena privativa de liberdade por pena
alternativa e aplicação de multa (fls. 950/951).
Contrarrazões
(fls.
964/966),
pela
manutenção
da
sentença,
com
exceção
do
reconhecimento da prescrição retroativa para José
Victor (fls. 964966), com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no sentido da ocorrência
da prescrição retroativa para José Victor e parcial
provimento ao apelo de Laís, somente para compensar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
10
atenuante da confissão espontânea com a reincidência,
além de fixação de regime aberto; propugnando pelo
desprovimento do recurso de Ricardo (fls. 974/992).
É o relatório.
De proêmio, observa-se que o réu José
Victor Ruszczak foi condenado pelo artigo 155, §4o, IV
(02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa) e artigo 155,
§4o, incisos I e IV, do mesmo codex (02 anos de reclusão e 10
dias-multa), na forma continuada (assim, acrescida em razão disso a
pena, mais grave, em 1/6), que resultou em sanção de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa, sem haver recurso do Ministério
Público.
Conforme versa a Súmula 497 do E.
Supremo Tribunal Federal (“Quando se tratar de crime
continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não
se computando o acréscimo decorrente da continuação”), é de se
considerar a pena de 02 (dois) anos para a contagem
da prescrição, que, segundo o artigo 109, V, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
11
Penal, prescreve em 04 (quatro) anos. Tendo sido
recebida a denúncia em 16/01/2014 (fls. 208/209 2a Vol.) e
publicada a sentença em 15/01/2019 (fls. 858 5a Vol), entre
as citadas datas se operou a prescrição retroativa (artigo
110, §1o, do Código Penal), pois já decorrido prazo superior a 04
(quatro) anos dentro do período mencionado.
Operou-se, portanto, a prescrição da
ação, que é matéria de ordem pública e deve ser
reconhecida mesmo que de ofício nesta sede recursal,
prejudicada análise de mérito, de modo que, em a
reconhecendo, por consequência, DECLARO, de ofício,
a extinção da punibilidade de José Victor Ruszcak,
com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V e 110, §1o, todos
do Código Penal.
Com relação aos outros dois réus,
passa-se análise do mérito, sendo dado parcial
provimento aos seus apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
12
Materialidade demonstrada pelo auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 10/17
feito por Fernando da
Silva Ferreira, sobre Ricardo e Laís, além do automóvel utilizado, como
também feito por André Diogo Gomes - fls. 19/29
os dois réus e o
automóvel), relatório de investigação (fls. 37/38), auto de
exibição e apreensão (fls. 154/159), auto de reconhecimento
de objetos (fls. 160/163), fotografia dos bens subtraídos (fls.
179/184), auto de avaliação indireta (fls. 185/186), auto de
entrega (fls. 187/189) e laudo dos dois comércios vítimas (fls.
192/194 e 196/198, atestando este último arrombamento), destacando-
se as autorias atribuídas aos dois réus pelos declarações
das vítimas, confirmando os furtos em seus comércios,
bem como das testemunhas (duas
presenciais) e as
confissões dos dois em Juízo.
O apelante Ricardo Fernando, na
polícia, negou os furtos, assentindo que realmente a
polícia
esteve
em
sua
casa
e
apreendeu
eletroeletrônicos, que havia adquirido de um “nóia”
naquela madrugada, pagando-lhe R$ 350,00 por eles,
negando, ainda, ter estado na cidade de Pompéia ou de
Quintana (fls. 170). Em Juízo, porém, confessou os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
13
furtos ocorridos na ocasião. Entretanto, disse tê-los
perpetrado sozinho. E depois que levou toda a
mercadoria para uma casa abandonada, na esquina,
ligou para José Victor Ruszczak, que sabia que fazia
frete, pedindo que fosse até lá para transportar uns bens,
para Marília, o que ocorreu por volta de umas 06 horas.
Contou que José Victor apareceu ali, por volta das 08
horas e, desconhecendo a origem ilícita dos bens,
transportou-os até Marília, tendo deixado parte deles com
Laís, ficando com outra parte e deixando o resto no carro
de José Victor, pedindo para que ele os guardasse para
ele (declarante). Afirmou que foi questionado por Lais sobre
a origem dos objetos, mas disse a ela que havia feito um
negócio com uma pessoa, que lhe pagou com aqueles
bens. Explicou que estava passando necessidade e
quando passou por um dos comércios, observou que
estava com a janela lateral aberta, enquanto que, no
outro, apenas encostou na porta e ela abriu, negando o
arrombamento. Ainda, disse que transportou todos os
bens (televisões, quatro tablets, um notebook, 06 celulares, etc)
“sozinho” para a casa abandonada, quando então ligou
para José Victor, que chegou, ali, de Corsa. Por fim,
disse que não conhece as testemunhas André e
Fernando (Mídia Digital fls. 711).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
14
A apelante Laís Cristina de Oliveira,
por sua vez, disse conhecer “Febem” (Ricardo Fernando),
mas não o “Alemão” (José Victor), e estava cumprindo
pena por furto na Penitenciária Feminina de Pirajuí,
quando não retornou depois do dia dos pais. Era usuária
de “crack”, tendo confessado um dos furtos, explicando
que foi aberta a janela do comércio com uma chave de
fenda, tendo subtraído da loja vários aparelhos. Foi e
voltou de carona para a cidade, não querendo dizer o
nome da pessoa que a transportou. Não conhecia a
cidade de Quintana/SP, nem saberia dizer qual foi o
comércio surrupiado. Assentiu, ainda, que o local onde
estavam os bens que lhe couberam do furto, era o
“barraco do Fernando” (pessoa que assentiu nada ter a ver com os
delito), que apenas permitiu que ela os guardasse em um
cômodo do local, sendo ela moradora de rua. Contou que
quando da ocorrência dos furtos, estava dois dias sem
dormir, somente usando entorpecente, nem sabendo
especificar quais os bens que ficaram com ela (fls. 174/175).
Em Juízo, manteve a confissão, acrescentando haver
cometido os dois furtos porque, na época, estava
envolvida com uso de “crack”, sendo que cometeu os
delitos somente para poder continuar usando as drogas.
Conhecia o réu Ricardo, porque ele lhe fornecia “crack”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
15
não querendo falar dos “demais”. Confirmou que usaram
ferramentas para entrar nas lojas. Também disse que o
alarme de uma das lojas soou, contando ter ficado muito
nervosa e com medo disso. Confirmou que dois
indivíduos tentaram impedir que realizassem o furto, mas
que não conseguia lembrar-se do rosto deles. Depois,
colocaram as coisas no Corsa prata e fugiram, sentido da
estrada. Estava tão nervosa que nem se lembra de ter o
carro andado, por um tempo, com a luz apagada. Disse
que nem chegou a pegar nada para vender ou trocar por
droga, porque logo a polícia chegou ali, momento que ela
se encontrava dentro da casa, que era uma espécie de
“fumódromo”, sendo que o dono do imóvel, Fernando, era
usuário de “crack e ela sempre ia ali para consumir
droga, e que nem tudo subtraído ficou com ela. Depois
dos fatos, soube que estava grávida. Daí sua família a
ajudou e, hoje, está casada, com filho e tem emprego,
morando
em
Londrina.
Só
furtou
porque
usava
entorpecente (Mídia Digital fls. 612).
A vítima, Luiz Augusto da Silva, contou
ser o proprietário da loja “Planet Marcas” e que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
16
em sua residência (duas casas acima da loja), dormindo,
momento que o amigo “Sapinho” (André) ali bateu,
contando sobre o furto que tinha ocorrido, bem como na
loja de móveis Itapuã. Foi ao seu comércio com os
policiais, onde constatou que a porta blindex fora
arrombada, bem como, ao verificar os produtos
eletrônicos, constatou a subtração de um notebook Acer,
04 tablets, um celular e um fone de ouvido. Ainda, disse
que além de André, também estava ali Fernandinho,
assegurando haver visto os furtadores e que, ao tentar
impedi-los, foi ameaçado com uma chave de fenda. No
dia seguinte, teve de efetuar os reparos na porta blindex,
porque, no interior da loja, ainda havia muitos outros
produtos eletrônicos. Por fim, disse que seu prejuízo foi
de aproximadamente R$ 3.500,00 (fls. 30). Em Juízo,
manteve suas declarações, apenas acrescentando que
eles quebraram o trinco da porta do comércio e que só
não levaram tudo de sua loja, porque esses dois amigos
(André e Fernando) os impediram. Contou que teve os bens
devolvidos, menos um notebook e um celular, e que
soube, pela polícia, que eles teriam sido encontrados em
uma favela, em Marília, tendo ido buscá-los na polícia,
quando o avisaram que ali haviam chegado (Mídia Digital

fls. 612).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
17
A
vítima,
Liani
Aparecida
Marqui
Parmejani B. Nunes, proprietária da loja “Moveis e
eletrodomésticos Itapuã”, contou que por volta das
01h40min, estava em sua casa, quando os policiais para
lá se dirigiram e informaram sobre o furto. Foi até o
comércio com o marido e os policiais, verificando que
tinha sido arrombada a janela lateral, de blindex e, ao
observar as mercadorias, constatou que haviam sumido
os aparelhos eletrônicos elencados. Ainda, disse que
quando foi registrar o caso, o indivíduo André, “Sapinho”,
lhe assegurou que tinham sido dois homens e uma
mulher que tinham furtado os aparelhos eletrônicos da
loja e fugido, utilizando-se, em seguida, de um veículo
Corsa Sedan prata. Por fim, disse ter tido um prejuízo de
R$ 11.934,00 (fls. 31). Em Juízo, manteve o relato,
acrescentando que não conhecia os réus, enquanto que
os policiais disseram ao seu marido que os bens estavam
em uma favela de Marília, mas não tinha certeza, e que
conseguiu recuperar toda mercadoria subtraída (Mídia
Digital fls. 612).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
18
A testemunha, André Diogo Gomes,
contou que na ocasião, estava na “Pastelaria da Lola”,
junto com o amigo Fernando, quando, por, volta da
01h30min, ao deixar o estabelecimento, viu três
indivíduos (dois homens e uma mulher) furtando os dois
comércios. Ele e Fernando tentaram abordar um dos réus
perto da “Planet Marcas”. No entanto, ele reagiu,
ameaçando Fernando com uma chave de fenda. Com
medo, não insistiram. Pôde visualizar, dentro da loja de
móveis Itapuã, um indivíduo pulando a janela, fugindo,
descrevendo-o com compleição física gorda, estatura
média, bem como também visualizando, na porta do
carro Corsa Sedan prata, uma moça, que reconheceu
como sendo a ré, com tatuagem no ombro direito.
Acrescentou que quando ele e Fernando saíram, os três
colocaram as coisas, rapidamente, dentro do automóvel,
e foram embora, tomando rumo da estrada, mas não
acenderam o farol do carro (fls. 18). Em Juízo, confirmou
seu relato, afirmando que não conhece os réus. Contou
que quando andava com Fernando, viu o réu Ricardo
carregando uma televisão, saindo da loja Itapuã,
enquanto outro estava na loja de Luiz Augusto, e a
mulher na porta do carro. Eles já tinham arrombado os
dois comércios, sendo que o alarme estava disparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
19
Assentiu que quem os atacou quando investiram contra
os réus, foi o apelante Ricardo, com uma chave de
fenda, quando tentaram impedir o furto, pessoa que
descreveu
“com
fisionomia
deformada”.
Mas
não
conseguiu atingi-los, porque eles correram. Em seguida,
os três, rapidamente, após colocar as coisas no carro,
saíram. Pôde ver o semblante deles, claramente, porque
o local é bem iluminado, sendo que na Delegacia
reconheceu os três, sem sombra de dúvidas. Tentaram
perseguir o automóvel, mas eles fugiram com o farol
apagado (Mídia Digital fls. 612).
A
testemunha,
Fernando
da
Silva
Ferreira confirmou o mesmo dito por André (fls. 09).
O policial, André Luiz de Mores, de
Marília, por sua vez, contou que houve um furto em
Pompeia e Quintana, sendo-lhe enviadas as fotos dos
autores
pelos
policiais
daquelas
cidades,
porque
poderiam eles ser de Marilia. Já estava investigando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
20
sobre José Victor e Ricardo Fernando. Então
solicitaram mandado de busca e apreensão e foram ao
sítio de José Victor, encontrando-o ali, quando ele “abriu
o jogo”, dizendo que parte dos bens furtados estavam
dentro de seu carro (televisores, tablets...), confessando o
furto com “Febem” (Ricardo Fernando), contando que Lais
era amásia de “Febem”. Ainda, lembrou-se o declarante
que Ricardo Fernando teria confessado a autoria dos
furtos cometidos mediante rompimento de obstáculo.
Porém, não se lembrava da participação de Lais (Mídia
Digital fls. 572).
Os policiais Eduardo Aparecido Sanches,
Fabio Oyama Sulpicio e José Ricardo Ribeiro Campos,
confirmaram terem ido até o sítio de José Victor, onde
muitos objetos furtados foram apreendidos dentro do
automóvel dele, Corsa Sedan prata, bem como a policial
Maria Ines Garcia Hermosilla assentiu ter participado das
buscas na casa de Laís, onde vários outros objetos
furtados também foram recuperados (Mídia Digital fls. 572).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
21
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Os furtos nos dois estabelecimentos
comerciais (“Planet Marcas” e “Itapuã Moveis e Eletro”) restaram
evidenciados pelas palavras sérias e uníssonas das
vítimas, conforme acima descritas.
Convém aqui registrar o remansoso
entendimento jurisprudencial no sentido de que a palavra
da vítima é fundamental para se poder identificar o autor
dos crimes contra o patrimônio, seja porque, no mais das
vezes, esses delitos são praticados na clandestinidade,
seja porque, como no caso, as vítimas não tem motivo
antecedente algum para querer prejudicar o apelante.
Confira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
22
“A palavra da vítima, em crime de natureza
patrimonial, avulta em importância, máxime quando
em tudo ajustada às demais evidências dos autos”
(RJDTACRIM 25/319),
“Não há que desmerecer o valor da palavra da vítima;
ao revés sua condição de protagonista do evento
delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer
das
circunstâncias
dele.
Tão
só
em
casos
excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas
palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz
que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar
a impunidade” (TACRIM; Ap. 1.047.937/5 - São Paulo;
15a Câm.; rel. Juiz Carlos Biasotti; 3.04.97; v.u.). No
mesmo sentido, RT 618/304, 732/633, 737/624 e
717/412.
Suas versões foram roboradas pelos
testemunhos de André (“Sapinho”) e Fernando (conhecidos
das vítimas), presentes no local dos fatos, os quais
tentaram, inclusive, impedir a ocorrência dos furtos,
interpelando
Ricardo
Fernando
quando
estava
carregando uma televisão de um dos comércios, só não
tendo sucesso porque ele os ameaçou com uma chave
de fenda. Assim, eles efetuaram o reconhecimento dos
réus, com absoluta segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
23
Por fim, aliado a isso estão os depoimentos prestados pelos policiais civis que
acompanharam os feitos, participando, inclusive, do
cumprimento dos mandados de busca realizados.
Foram, todas as testemunhas, coerentes
em seus relatos, não havendo qualquer fato ou prova a
demonstrar que estivessem mancomunados a imputar os
delitos aos réus, mesmo sabendo serem eles inocentes,
até porque, os próprios apelantes nada apresentaram
contra eles (agentes da polícia).
De outro lado, a ré Lais confessou os
furtos nas duas oportunidades em que interrogada, bem
como o fez Ricardo Fernando, em Juízo, porém,
afirmando tê-los cometido sozinho.
Como cediço, a confissão é circunstância
atenuante genérica e também meio de prova, sobretudo
quando se mostra em consonância com a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
24
produzida sob o crivo do contraditório.
Nesse sentido, a doutrina proferida por
Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414: “(...) é por demais razoável que
ao magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em
consonância com as demais provas produzidas, de sorte a
buscar a formação de um juízo de certeza. A jurisprudência
tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes
fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com
outros elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse
sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430)”.
O fato de Lais ser usuária de “crack” na
oportunidade dos fatos, não a isenta de tê-los cometido,
porque não comprovado que não possuía discernimento
do que fazia, até porque a d. defesa nem tratou de
solicitar a realização de estado de dependência
toxicológica na ocasião, como lhe cabia (artigo 156 do Código
de Processo Penal), a fim de demonstrar o estado de semi-
imputabilidade agora alegado. E o Juízo, durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
25
instrução, não vislumbrou tal necessidade, daí não
providenciada e, agora, inviável de reconhecimento.
Desse modo, diante do farto quadro
probatório, corretas se mostraram as condenações dos
réus nos dois delitos de furto, passando-se a análise das
penas:
“Réu Ricardo Fernando Brodolini
Do
primeiro delito de furto (art. 155, §4o, inc. IV). Atento as
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
verifico que o réu possui péssimos antecedentes criminais
(fls. 739/740 e 741/742), motivo pelo qual fixo a pena acima
do mínimo legal, em 02 anos e 06 meses de reclusão e 11
dias-multa, no mínimo legal. Ademais, trata-se de réu que
ostenta mais de uma condenação anterior transitada em
julgado (738 e 739/740), de modo que a primeira está sendo
utilizada para a incidência da agravante da reincidência e as
demais consideradas como maus antecedentes. Na segunda
fase, diante da reincidência (fls. 738), majoro a pena em 1/6,
alcançando o patamar de 02 anos e 11 meses de reclusão,
além do pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
26
derradeira fase, não vislumbro qualquer variável, razão pela
qual torno definitivo o numerário anteriormente fixado.
Do segundo delito de furto (art. 155, §4o,
incisos I e IV). Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59
do Código Penal, verifico que o réu possui péssimos
antecedentes criminais (fls. 739/740 e 741/742), motivo pelo
qual fixo a pena base acima do mínimo, em 02 anos e 06
meses de reclusão e 11 dias-multa, no mínimo legal. Na
segunda fase, diante da reincidência (fls. 738), majoro a pena
em 1/6, alcançando o patamar de 02 anos e 11 meses de
reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, no mínimo
legal. Na derradeira fase, não vislumbro qualquer variável,
razão pela qual torno definitivo o numerário anteriormente
fixado.
Do crime continuado (art. 71 do Código
Penal). Considerando que os crimes foram praticados em
condições de tempo, lugar e maneira de execução
semelhantes, configurando a continuidade delitiva, aplico a
pena de um só dos crimes aumentada de 1/6, perfazendo o
montante de 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, além
do pagamento de 14 dias-multa, cada qual fixado no mínimo
legal. A má personalidade do réu e por se tratar de
reincidente, impossibilitam a substituição da pena privativa
por restritiva de direito. Pelo mesmo motivo, fixo o regime
inicial fechado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
27
Assim, acertadamente ao réu Ricardo,
quanto ao delito de furto qualificado, foi acrescida a base
em razão dos maus antecedentes (fls. 739
processo
0031492-31.2012 fato: 02/12/2012 condenado art. 155, “caput”, do CP,
à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, trânsito em julgado réu:
03/05/2013). No entanto, o caso citado a fls. 741/742 tratou
de condenação do réu, a que foi interposta apelação, não
se sabendo seu resultado, não podendo, assim, ser
considerada como mau antecedente em respeito a
Súmula 444 do E. Superior Tribunal de Justiça. Destarte,
reduzido o percentual de aumento para 1/6, que resulta a
pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência
(fls. 738 processo 0201249-11.2006, condenado pelo art. 155, §4o, I, c.c.
art. 14, II, ambos do CP, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e
pagamento de 20 dias-multa. TJ em 01.03.2007, com extinção da pena pelo
integral cumprimento das penas corporal e multa, autos arquivados em
09.03.2007), foi aumentada de 1/6 (apesar de se tratar de
reincidência específica, que possibilitava um acréscimo mais elevado por
sua maior gravidade, fica aqui mantido o percentual de 1/6 pela
conformidade do Ministério Público), que resulta, agora, em 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
28
de 12 (doze) dias-multa.
Na terceira fase, sem causas de aumento
ou diminuição de pena, fica ela mantida no montante
anterior especificado.
Para o delito de furto duplamente
qualificado, foi operado o acréscimo à primeira fase pelos
maus antecedentes (fls. 739/740, como acima citado), afastando-
se, porém, a certidão também apontada, de fls. 741/742
por ausência de trânsito em julgado. No entanto, foi ele
beneficiado, uma vez que, na presença de duas
qualificadoras,
poderia
uma
delas
servir
como
circunstância judicial desfavorável a ele, aumentando
também a básica, como é o entendimento desta Câmara.
Mas, não havendo impugnação do Ministério Público, fica
ela acrescida apenas em 1/6, resultando em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de
11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
29
Na segunda fase, diante da reincidência,
foi aumentada em 1/6, que perfez 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, ficando, como definitiva, diante da ausência de
outras causas modificativas deste montante. Não há que
se considerar a confissão do réu porque feita
parcialmente, já que afirmou ter cometido os dois delitos
sozinho. Evidenciou-se ausência de arrependimento e
sinceridade no afirmado, não se justificando, então, a
atenuante.
Após, corretamente reconhecido o crime
continuado, porque cometeram dois furtos, em dois
estabelecimentos comerciais, um seguido do outro, na
mesma ocasião, foi acrescido 1/6 na pena de um deles
(penas iguais), que acaba resultando em 03 (três) anos e
01 (um) mês de reclusão e pagamento de 14
(catorze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
30
Mantido o regime inicial fechado, diante
do mau antecedente e da reincidência, com base no
artigo 33, §3o, do Código Penal, uma vez que o mais
adequado a coibir que persevere na senda criminosa,
considerando-se, ainda, que os regimes mais brandos
(semiaberto e aberto) foram por lei reservados a condenados
primários (artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal).
“Ré Laís Cristina de Oliveira. Do primeiro
delito de furto (art. 155, §4o, inciso IV). Atento às
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
verifico que a ré possui péssimos antecedentes criminais
(fls. 724, 731/732 e 736/737), motivo pelo qual fixo a pena
base acima do mínimo, em 02 anos e 06 meses de reclusão e
11 dias-multa. Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante
de confissão em razão da reincidência, circunstância
preponderante sobre a confissão espontânea. Assim,
considerando a reincidência (fls. 719 e 726/730), exaspero a
pena em 1/6, alcançando o patamar de 02 anos e 22 meses
de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, no mínimo
legal. Na derradeira fase, não vislumbro qualquer variável,
razão pela qual torno definitivo o numerário anteriormente
fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
31
Do segundo delito de furto (art. 155, §4o,
incisos I e IV). Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal, verifico que a ré possui péssimos
antecedentes criminais (fls. 318/332, 724, 731/732 e 736/737),
motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo, em 02
anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, no mínimo
legal. Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante de
confissão em razão da reincidência (fls. 719 e 726/730),
exaspero a pena em 1/6, alcançando o patamar de 02 anos e
11 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa.
Esclareço
que,
ao
contrário
do
que
sustentado por sua defesa, não é o caso de ser aplicar a
atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código, pois a ré
não era menor de 21 anos na data do fato (fls. 174), bem
como não são aplicáveis ao presente caso as atenuantes
previstas no inciso III, alíneas “b” e “c” e no artigo 66 do
Código Penal. Como se verifica, a acusada não procurou por
sua vontade reparar ou evitar o dano, aliás, esta estava
foragida na época dos fatos e não demonstrou com nenhum
meio de prova sua tentativa de minorar as consequências
dos delitos, tampouco comprovou ter cometido o crime sob
coação a que podia resistir, visto que a própria acusada
confessou ter praticado o crime e estava ciente das
consequências de sua conduta.
Na derradeira fase, não vislumbro qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
32
variável, razão pela qual torno definitivo o numerário
anteriormente fixado,
Do crime continuado (art. 71 do Código
Penal). Considerando que os crimes foram praticados em
condições de tempo, lugar e maneira de execução
semelhantes, configurando a continuidade delitiva, aplico a
pena de um só dos crimes aumentada em 1/6, perfazendo 03
anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, além do pagamento de
14 dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal.
A má personalidade da ré e por se tratar de
reincidente, impossibilitam a substituição da pena privativa
por restritiva de direitos. Pelo mesmo motivo, fixo o regime
inicial fechado.”
Para
Laís.
No
furto
com
uma
qualificadora, foi acrescida a básica, tendo em conta os
maus antecedentes (fls.
724-
processo
0002420-96.2012

condenada ao art. 155, “caput”, c.c art. 61, I e art. 65, III, “d”, todos do CP, à
pena de 01 ano reclusão e pagamento de 10 dias-multa, fls. 731/732

processo 0009389-35.2009, data do fato: 02/01/2009, condenado pelo art.
155, §2o, à pena de 10 dias-multa, trânsito em julgado réu: 22/02/2010, fls.
737
processo 0025457-55.2012, delito: 12/08/2013, condenada no art.
155, §4o, incisos I e IV, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
33
pagamento de 14 dias-multa, trânsito em julgado ré: 15/06/2015), para 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa, o que aqui fica mantido por se
mostrar adequado ao número de condenações.
Na segunda fase, diante da reincidência
(fls. 719 processo 0024174-70.2006 fato: 28/1/2006, condenada pelo
art. 157, §2o, I e II, c.c. art. 29, “caput”, ambos do CP, à pena de 05 anos e
04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, trânsito em julgado ré:
31/05/2011), foi aumentada a pena em 1/6. No entanto,
apesar do entendimento desta Câmara ser no sentido de
que a reincidência prepondera sobre a confissão,
aplicando-se o artigo 67 do Código Penal, observa-se
que, excepcionalmente, por ter confessado, nas duas
oportunidades em que indagada, os furtos cometidos,
mostrando-se, sinceramente, arrependida dos crimes em
Juízo, bem como encontrar-se, agora, com família
constituída, residência fixa e trabalho, compenso a
reincidência com a confissão, permanecendo a pena em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
34
E, na terceira fase, ausentes causas de
aumento ou de diminuição de pena, fica sua sanção
definitiva naquele total, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Para o furto duplamente qualificado, a
básica foi acrescida, em razão dos maus antecedentes
(fls. 328/329 processo 13348/2010 condenada a 02 anos e 10 dias-
multa, trânsito em jugado ré: 25/04/2011, fls. 329 processo 4391/2011 à
pena de 02 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, e pagamento de 05 dias-
multa, trânsito em julgado ré: 28/05/2012; fls. 724 - processo 0002420-
96.2012 condenada ao art. 155, “caput”, c.c art. 61, I e art. 65, III, “d”,
todos do CP, à pena de 01 ano reclusão e pagamento de 10 dias-multa, fls.
731/732 processo 0009389-35.2009, data do fato: 02/01/2009, condenado
pelo art. 155, §2o, à pena de 10 dias-multa, trânsito em julgado réu:
22/02/2010, fls. 737
processo 0025457-55.2012, delito: 12/08/2013,
condenada no art. 155, §4o, incisos I e IV, à pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão, e pagamento de 14 dias-multa, trânsito em julgado ré:
15/06/2015), para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, o que
resultou adequado. Foi a ré beneficiada, pois o acréscimo
poderia ter sido maior, considerando-se uma das
qualificadoras como circunstância judicial desfavorável a
ré. No entanto, em não sendo o fato impugnado pelo
Ministério Público, não pode prejudicar sua situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
35
Na segunda fase, como acima explicitado, excepcionalmente, compenso, pela
sinceridade demonstrada pela ré, e total arrependimento,
a confissão com a reincidência, permanecendo sua pena
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa. No entanto, quanto
a redução por outras atenuantes, como bem observou o
Magistrado “a quo”, não se tratava de ré menor relativa à
época dos fatos (tinha 26 anos de idade, nasceu em 18/10/1987 fls.
174), tampouco procurou evitar ou reparar os danos
causados, sendo que ainda se encontrava foragida na
ocasião dos fatos, não havendo, pois, de se aplicar
qualquer outra atenuante a seu favor, nem mesmo a
prevista no artigo 66 do Código Penal, nada de relevante
surgindo que assim autorizasse.
Reconhecido o crime continuado (crimes
cometidos no mesmo dia, um seguido do outro, com igual maneira de
execução), foi aumentada a pena em 1/6, o que perfaz um
total de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no patamar
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
36
E
pelos
maus
antecedentes
e
reincidência, não foi substituída a pena corporal por
restritiva de direitos (artigo 44, II e III, do Código Penal),
tampouco seria o caso de concessão do “sursis” (artigo 77,
“caput”, I e II, do Código Penal).
Ainda, diante dos mesmos motivos (maus
antecedentes
e
reincidência), mantido o regime inicial
fechado, com base no artigo 33, §3o, do Código Penal,
mostrando-se o mais adequado diante de sua insistência
em cometer delitos e já que os regimes mais brandos
ficaram, por lei, reservados aos condenados primários
(artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal).
No caso, inaplicável o previsto no artigo
387, §2o, do Código de Processo Penal, porque o regime
de início de cumprimento de pena se definiu, preponderantemente, pelos maus antecedentes e
reincidência dos réus, como já motivado, surgindo
indiferente, portanto, o “quantum” imposto e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
37
consequência, também eventual tempo de prisão
provisória (caso ocorrida), cabendo tal mister ao Juízo da
Execução Criminal (artigo 66, III, “b” e “c” da Lei de Execução Penal),
que analisará a presença ou não dos requisitos legais
exigidos para a medida, não apresentados nesta ação
penal.
Pelo exposto, por meu voto, prejudicado
o exame do mérito do apelo, reconheço a prescrição
retroativa e, por consequência, DECLARO, de ofício, a
extinção da punibilidade de José Victor Ruszczak,
com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1o, todos
do
Código
Penal,
bem
como
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelos de Lais Cristina de Oliveira e
Ricardo Fernando Brodoloni para reduzir suas penas
para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa e para 03 (três)
anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 14
(catorze) dias-multa, respectivamente, mantida, no
mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-75.2014.8.26.0464 -Voto no 19533
38
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇAM-
SE MANDADOS DE PRISÃO PARA INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DAS PENAS.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR